Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço odontológico, condenando o réu ao reembolso integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal e, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está atingida pela prescrição; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço odontológico; (iii) examinar a ocorrência e o valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo envolvendo dano decorrente de falha na prestação de serviço, com termo inicial na data do conhecimento do dano e de sua autoria.
4. Não há prescrição a ser reconhecida, pois a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos contados da data da realização do exame radiográfico que revelou o vício no serviço.
5. É aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo o profissional liberal sujeito a responsabilidade subjetiva (art. 14, § 4o, CDC), mas, tratando-se de obrigação de resultado, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do CDC.
6. O réu não se desincumbiu do encargo probatório que lhe foi atribuído, tendo deixado de efetuar o pagamento dos honorários periciais, inviabilizando a produção da prova técnica.
7. A má prestação do serviço odontológico foi devidamente comprovada nos autos, especialmente diante da não conclusão do tratamento, da ausência de justificativa para a interrupção do serviço e da conduta omissiva do profissional frente às reclamações da autora.
8. O dano moral restou configurado diante da frustração do tratamento, do sofrimento físico e psicológico da autora e da violação à sua dignidade, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização no valor arbitrado em primeiro grau.
9. Considerando o desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. Nas ações de indenização por falha na prestação de serviço odontológico, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial na data do conhecimento do dano e de sua autoria.
2. Em casos de obrigação de resultado, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbindo ao profissional demonstrar a adequada prestação do serviço.
3. A ausência de prova técnica por inércia da parte a quem incumbia o ônus probatório inviabiliza a desconstituição dos fundamentos da sentença.
4. A frustração do tratamento odontológico, associada à omissão do profissional, configura abalo à dignidade da pessoa humana e enseja a reparação por danos morais.
5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, § 4o, e 27; CC, art. 206, § 3o, V; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1901101, 0700531-18.2024.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 31.07.2024, DJe 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 1968144, 0705801-63.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, j. 12.02.2025, DJe 28.02.2025; TJDFT, Acórdão 1788585, 07261462720218070003, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 16.11.2023, DJe 24.01.2024.